Tribunal: TJMT
Processo: 1004931-91.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004931-91.2021.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), A. P. DE OLIVEIRA VALENTE LTDA - CNPJ: 15.299.677/0002-20 (EMBARGADO), DEUMARA DE SOUSA SANTOS - CPF: 033.477.151-01 (ADVOGADO), ALINNE APARECIDA DE OLIVEIRA VALENTE - CPF: 002.731.941-51 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – TEMA 1282 DO STF NÃO SOBRESTADO – PRELIMINAR REJEITADA – TACIN (TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC– COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Impossibilidade de sobrestamento; ao TEMA 1.282, referente ao RE 1417155, foi concedida repercussão geral sobre a matéria em questão, sem determinação de sobrestamento. A suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5o, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.

Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na manutenção da sentença objurgada

Descabe falar na observância do efeito ex nunc, em razão do que decidido na ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

O Agravante
alega, preliminarmente, “
a existência de tema afetado à sistemática de repercussão geral no STF
” (Tema 1.282), ao que requer “
o sobrestamento dos presentes autos até ulterior decisão definitiva sobre a matéria pelo STF”
.

No mérito sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que houve equívoco quanto a ilegalidade da TACIN, pois foi desconsiderada a modulação dos efeitos do julgamento proferido recentemente pelo órgão especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no bojo da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000.

Arguiu que, considerando que Órgão Especial do TJMT adotou efeitos
ex nunc
à inconstitucionalidade da TACIN, tem-se por imperioso o reconhecimento da higidez da cobrança dos fatos geradores atinentes à aludida taxa e referentes a período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso no 1004931-91.2021.8.11.0040 que desproveu o recurso, ratificando a sentença que reconheceu a inexigibilidade da execução fiscal, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN.

Preliminarmente, o agravante sustenta que os autos devem ser sobrestados, em razão da existência de tema 1282 afetado à sistemática da repercussão geral no STF, referente à matéria discutida nos autos.

Verifica-se que o Min. Dias Toffoli, relator do RE 1417155, em dezembro de 2023, via decisão monocrática, entendeu pela “existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”.

É evidente que, em matéria de repercussão geral, a suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema 1.282; o Min. Dias Toffoli apenas reconheceu a matéria constitucional debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Nesse sentido, REJEITO preliminar suscitada referente ao sobrestamento do feito.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso que negou provimento ao apelo.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença proferida
que, reconheceu, a nulidade da CDA pela falta de Recolhimento da Taxa de Segurança contra Incêndio e, em consequência, extinguiu feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil
.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante objetiva a reforma da decisão monocrática proferida que manteve os fundamentos da sentença proferida pelo juízo
a quo
que declarou a inexigibilidade da cobrança de TACIN, em razão de sua inconstitucionalidade.

Todavia, discorda o agravante, sob o argumento de que não se observou a modulação temporal dos efeitos da decisão do Órgão Especial deste Tribunal prolatada no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000 e, assim vem
, novamente, requerer a incidência dos efeitos
ex nunc
da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do tributo.

Contudo, como já dispõe a escorreita decisão monocrática o STF ao julgar os embargos de declaração da ADI 2908 decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Min. Dias Toffoli, isto é, afastar a modulação dos efeitos da decisão e por consequência, aplicar a regra do processo objetivo onde a declaração de inconstitucionalidade do tributo gera efeitos
ex tunc.

Denota-se, ainda, que o mesmo entendimento houve no julgamento da ADI n° 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA -
TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN.

2-
Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja,
ex tunc
, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito
ex nunc
, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.

3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024) (negritei)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - AÇÃO ANULATÓRIA -
LANÇAMENTO DE TAXA DE INCÊNDIO - TACIN - COBRANÇA ILEGÍTIMA (RE 1179245 AgR-EDv) - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA

PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 - RECURSO - DESPROVIDO - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

1.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 2908, definiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, tendo sido decidido, ainda, pela ausência de modulação dos efeitos do julgado, conferindo, portanto, efeito
ex tunc
à decisão.

2. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausente o vício previsto no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015.” (RED no 1026544-38.2019.8.11.0041, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).” (negritei).”

Assim, por todo o relatado, não vislumbra-se plausibilidade nas alegações do Agravante que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão monocrática agravada.

Forte nestas razões e, om base nos fundamentos supramencionados, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso,
mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024